Tribunal: STF
Processo: ARE 1332521
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que indeferiu tutela provisória de urgência. Destaca-se a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AÇÃO QUE ENVOLVE AGENTES PÚBLICOS FUNDAMENTADA NA LEI n° 8.429/92 - ARTIGO 300 DO CPC/2015 - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015) reorganizou as disposições atinentes à tutela provisória, seja ela de urgência (cautelar ou antecipada), seja ela de evidência, de modo a tratar do assunto no Livro V - Da Tutela Provisória, além de passar a prever os mesmos requisitos tanto para a concessão da tutela antecipada como para a cautelar, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente da petição inicial da ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face dos réus, extrai-se do desenvolvimento dos fatos narrados que, embora seja nominada como Ação Civil de Reparação de Danos, se trata, na verdade, de ação de improbidade administrativa, uma vez que envolve agentes públicos, tendo, inclusive, sido interposta, expressamente, com base na Lei n° 8.429192. 3. Ainda que os réus já tenham se manifestado nos autos, o fato do juízo ter recebido a ação como de improbidade administrativa, imprimindo o rito peculiar deste tipo de procedimento com a concessão de nova oportunidade dos réus apresentarem defesa, a princípio, se mostra benéfica aos recorrentes, motivo pelo qual, não há que se falar em perigo de dano. 4. Recurso desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LV; 37, § 5°, da mesma Carta, bem como ao princípio da segurança jurídica.
    O recurso não merece acolhida.
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem o juízo definitivo de constitucionalidade que dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário. Aplicam-se ao caso as razões que motivaram a edição da Súmula 735/STF. Nesse sentido, menciono o AI 597.618-AgR/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO ‘FUMUS BONI JURIS’ E DO ‘PERICULUM IN MORA’ - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do ‘periculum in mora’ e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes”.
    Com essa mesma orientação, cito os seguintes precedentes: ARE 1.125.427-AgR/PB, Rel. Min. Presidente; RE 1.077.755-AgR/BA, de minha relatoria; RE 931.822-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 772.717-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 904.470-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 592.033-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 797.391-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Ademais, ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria.
    Isso porque, à exceção do art. 5°, LV, da Lei Maior, os dispositivos constitucionais arguidos pelos recorrentes não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, transcrevo a ementa do ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Além disso, quanto à apontada nulidade do acórdão recorrido, assinalo que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de afronta direta à Constituição. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator